Tribunal: TJDFT
Processo: 0738088-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SUSTENTADA ABUSIVIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. TARIFA DE CADASTRO E SEGURO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PRESSUPOSTOS. AVAL. SOLIDARIEDADE.

1. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. Considerando que, na inicial, a cobrança é fundamentada na existência de aval prestado pela segunda ré, resta evidente o preenchimento da citada condição da ação.

2. A adoção do sistema francês de amortização, por expressa disposição contratual, não enseja, por si, a incidência de juros capitalizados em contrariedade à lei, incumbindo, por outro lado, aos réus a prova da afirmada ilegalidade da cobrança.

3. Não são abusivos juros de mora fixados em menos de um por cento (1%) ao mês.

4. Se a inicial foi instruída com planilha de cálculo de evolução da dívida, não concordando os demandados com a cobrança nela espelhada, a eles incumbe o ônus probatório de comprovar a existência de excesso. Cuidando-se de direito disponível, a inércia em requerer dilação probatória não enseja a transferência do referido ônus ao magistrado processante.

5. É lícita, desde que pactuada, a cobrança de tarifa de cadastro e de seguro em contrato de mútuo. Precedentes.

6. A compensação de créditos pressupõe que ambas as partes ostentam uma contra a outra créditos líquidos, certos e exigíveis. Sendo evidente que a reserva de poupança ostentada pelo réu não pode ser utilizada no abatimento daquele ostentado pela autora, eis que o demandado não se desligou do empregador, obsta-se a compensação pretendida.

7. A avalista responde solidariamente pelo pagamento da integralidade da dívida.

8. Apelações não providas.